Tribunal: TJSP
Processo: 2279477-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração contra sentença condenatória. Pedido de declaração de nulidade da sentença por vício na investigação. Meio inidôneo, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Análise que demanda dilação probatória, mediante a via própria da apelação. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Precedentes do STJ.

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração contra sentença condenatória. Pedido de declaração de nulidade da sentença por vício na investigação. Meio inidôneo, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Análise que demanda dilação probatória, mediante a via própria da apelação. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Precedentes do STJ. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ausência de irregularidade. Ademais, já foi interposto recurso de apelação, que se encontra em trâmite. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279477-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é paciente CARLOS
EDUARDO CRISTOVÃO DE OLIVEIRA e Impetrante EUGENIO CARLO
BALLIANO MALAVASI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal, V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279477-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2279477-59.2020.8.26.0000
Comarca: Itapira
Impetrantes: EUGÊNIO CARLO BALLIANO MALAVASI e
outros.
Paciente: Carlos Eduardo Cristóvão de Oliveira
VOTO No. 24.225
Habeas Corpus. Impetração contra sentença condenatória.
Pedido de declaração de nulidade da sentença por vício na
investigação. Meio inidôneo, não servindo o habeas corpus
como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Análise que
demanda dilação probatória, mediante a via própria da
apelação. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a
permitir a concessão da ordem de ofício. Precedentes do
STJ. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais.
Ausência de irregularidade. Ademais, já foi interposto
recurso de apelação, que se encontra em trâmite. Ordem
indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ANTONIO SANTOS DE FRANCA
JUNIOR, contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito,
Dra. Helia Regina Pichotano, da 2a Vara Criminal da Comarca de
Itapira, sob a alegação de sofrer constrangimento ilegal
decorrente da prolação de sentença condenatória baseada em
investigação realizada pela guarda municipal.
Sustentam os impetrantes ter sido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279477-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
paciente condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Alegam, em apertada síntese, a nulidade da sentença
condenatória, já que a guarda municipal de Itapira realizou o
trabalho das investigações, que cabe à polícia civil, usurpando,
portanto, a função dos agentes da polícia judiciária.
Postulam, pelo deferimento da medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja declarada
a nulidade da sentença condenatória.
Converto a análise liminar no presente
julgamento, ficando dispensadas as informações e o parecer
ministerial em virtude da verificação de inadequação da via eleita.
O pedido deve ser indeferido in limine, nos
termos do preceituado pelo art. 663, do Código de Processo
Penal, porquanto insuscetível de avaliação através do presente
mecanismo processual.
À evidência, visa o presente pedido à
declaração de nulidade da sentença condenatória (fls. 396/402)
proferida em 23.04.2020, que condenou o paciente a pena de 6
anos, 9 meses e 20 dias, como incurso no art. 33, caput, da Lei
11.343/06, sob a alegação de vício procedimental nas
investigações, com usurpação da função de investigação pela
guarda municipal de Itapira.
Entretanto, a via eleita não se presta ao
atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante, a qual
deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, ou seja,
apelação, a qual já foi interposto pela defesa, conforme certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279477-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de fl. 41 dos autos de origem, estando aguardando remessa à
instância superior.
Insta salientar não ser o habeas corpus
substituto do recurso de apelação, nem sequer partilhando de
mesmo
status,
pois
constitui
ação
constitucional,
não
comportando dilação probatória, nem significando reavaliação de
fatos.
Eis o atual entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. MANUTENÇÃO DO PACIENTE
NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA.
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA
PSÍQUICA
E
LIMITAÇÕES
VISUAIS.
INOCORRÊNCIA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça,
diante
da
utilização
crescente
e
sucessiva do habeas corpus, passaram
a
restringir
a
sua
admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279477-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria,
sem
olvidar
a
possibilidade
de
concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade. (...)
4. Não constitui afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana a manutenção de preso no sistema
penitenciário federal se, a despeito de
padecer de problemas psicológicos e de
deficiência
visual
bilateral
que
o
acompanha desde tenra idade, existem
informações nos autos esclarecendo que o
paciente recebe atendimento psicológico e
oftalmológico regular, conforme relatório
da Comissão Técnica de Classificação,
não havendo notícia de que seu quadro
clínico tivesse se agravado nos últimos
360 (trezentos e sessenta) dias.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC
573.698/RN, 5a T., rel. Reynaldo Soares da
Fonseca, 16.06.2020 - grifamos)
Em casos excepcionais, por certo, acolhe-
se a possibilidade de apreciação do pedido, quando teratológica
a decisão atacada, por via do habeas corpus. Não é esta, porém,
a hipótese dos autos. Isto porque, conforme se extrai das peças
carreadas (fls. 22/23), a guarda municipal apenas realizou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279477-59.2020.8.26.0000 -Voto no
6
prisão em flagrante do paciente, sendo os demais atos praticados
pela polícia civil, respeitando o rito do procedimento de inquérito
policial.
Ademais, já houve interposição de recurso
contra a referida sentença, restando inviável a análise de mérito
da condenação através da presente via. Portanto, não há
situação excepcional a justificar o manejo da via mandamental.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro in
limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator